Tribunal: TJDFT
Processo: 0001416-83.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LEI No 13.654/18. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. RECONHECIMENTO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CAUSA DE AUMENTO AFASTADA. DOSIMETRIA. DELITO PRATICADO EM PERÍODO NOTURNO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há como se acolher o pedido de absolvição por falta de provas, se o acervo probatório é firme e coerente, evidenciando ter o apelante cometido o delito de roubo majorado, especialmente pelas circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante, as declarações da vítima, assim também o depoimento policial, o qual, como cediço, goza de presunção de legitimidade e veracidade.
2. Em sede de Arguição de Inconstitucionalidade apreciada pelo Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (ARI no 20180020058025, da Relatoria da Desembargadora VERA ANDRIGHI), por maioria, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 4o da Lei n.o 13.654/18, por vício formal, ante a constatação de supressão de uma fase no processo legislativo, uma vez que houve manifesta violação aos artigos 58, § 2o, inciso I, da Constituição Federal, e 91 do Regimento Interno do Senado Federal.
3. Contudo, em observância ao entendimento manifestado pelos Tribunais Superiores, especialmente o que foi decidido pela 1a Turma do STF, que reconheceu a aplicabilidade da Lei no 13.654/2018, diante de sua presunção de constitucionalidade, na hipótese, exclui-se a causa de aumento de pena constante do art. 157, § 2o, I, do Código Penal, realocando-a para a primeira fase da dosimetria.
4. A circunstância de ter sido o delito cometido no período noturno ou o fato de a vítima ter sido abordada pelas costas, por si sós, não se revelam fundamentos idôneos ao recrudescimento da pena-base, pois não evidenciam maior culpabilidade do agente do que aquela ordinariamente prevista no tipo penal de roubo.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.